Tribunal: TJSP
Processo: 2258725-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na concessão de isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor – Quadro de saúde que perdura desde o ano de 2017, sendo que a demanda foi ajuizada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na concessão de isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor – Quadro de saúde que perdura desde o ano de 2017, sendo que a demanda foi ajuizada, somente, em 2019 – Documentação médica que não é apta a indicar a gravidade do estado de saúde atual do autor – Não evidenciado o risco de lesão de difícil reparação, haja vista o valor dos proventos recebidos mensalmente pelo agravante – Ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.